Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728976-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERTON SOARES DE OLIVEIRA NOBRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por EVERTON SOARES DE OLIVEIRA NOBRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (Id. 59910477), que indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo apreendidas, sob o fundamento de ainda interessarem ao processo e porque não vislumbrou clarividente boa-fé do requerente. Nas razões recursais (id. 60662894), a Defesa alega, em linhas gerais, que as armas de fogo uma espingarda calibre 12G CBC Military, no série KTL4429591, com acessórios, e uma pistola calibre 45ACP, TAURUS PT1911, no série AAM154777, com acessórios, foram entregues voluntariamente pelo seu antigo proprietário na Delegacia de Polícia. Todavia, o apelante, na qualidade de legítimo proprietário das armas, porquanto as adquiriu e registrou, alega não ter agido de má-fé, vez que não tinha conhecimento das supostas ameaças ou qualquer outro crime com a utilização armamento, perpetrados, em tese, pelo antigo proprietário, pois quando as armas foram apresentadas, em 06/06/2023, não havia nenhuma acusação formalizada pela vítima, tampouco o apelante tinha ciência da ordem de apreensão do armamento. Ressalta que o indeferimento do pedido de restituição do armamento sob o argumento de que o ora apelante é advogado do antigo proprietário (réu na ação principal), afronta o devido processo legal e criminaliza a advocacia. Finaliza afirmando que “os itens apreendidos foram devidamente transferidos ao ora requerente, atendidos os requisitos legais, os quais foram verificados para a efetivação da transferência e emissão do CRAF, torna-se necessária a reforma da decisão para a restituição dos bens ao seu devido proprietário.” Com esses argumentos, requer a restituição do armamento apreendido nos autos. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 61092393). Em parecer, a Procuradoria de justiça oficiou, preliminarmente, que se aguarde a decisão a ser proferida pelo Juízo a quo sobre a restituição das armas, nos autos no 0731261-19.2023.8.07.0016, ante a possibilidade de perda superveniente do objeto do presente recurso. No mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 62045977). Na petição de ID 63543059/63543065 o réu apelante informa a perda do objeto do recurso, em razão da absolvição do acusado nos autos no 0731261-19.2023.8.07.0016 e a consequente determinação de restituição das armas apreendidas aos devidos proprietários. Concedida nova vistas dos autos à Procuradoria de Justiça oficia no sentido de que o recurso seja julgado prejudicado – ID 63779454. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais através do sistema informatizado deste Tribunal (processo no 0731261-19.2023.8.07.0016) percebe-se que houve sentença, já com trânsito em julgado, na qual o réu apelante foi absolvido. Verifica-se ainda que, de fato, houve a perda superveniente do objeto nestes autos, uma vez que o bem, objeto de irresignação recursal, já teve a restituição deferida (ID 207718137 no processo originário). Diante disso, em face da restituição do bem, a presente apelação criminal perdeu o seu objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte, e nestes termos NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, adote a Secretaria as providências processuais de praxe. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora